Tribunal: TJMT
Processo: 1017045-79.2021.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1017045-79.2021.8.11.0002
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. DESCABIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) réu abordado após dispensar objeto ao solo no momento em que visualizou a viatura da polícia; (ii) revista pessoal que culminou na apreensão de 02 porções de maconha; (iii) sendo encontrado no local pedaço da mesma substância dispensada pelo apelante; (iv) indicação pelo acusado de que havia mais entorpecentes em sua residência; (v) busca domiciliar com anuência do morador, onde foram apreendidas outras porções de maconha, balança de precisão e um chip contendo sementes do entorpecente.
3. Requerimento do recurso: desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se o apelante trazia consigo e mantinha em depósito entorpecentes com finalidade mercantil ou para consumo próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O conjunto probatório formado pela apreensão da droga, depoimentos dos policiais e circunstâncias da prisão em flagrante demonstram a destinação mercantil do entorpecente, inviabilizando a desclassificação da conduta para posse para consumo próprio.
6. O vício em psicotrópicos não afasta, isoladamente, a configuração do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância (Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, arts. 28 e 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.460.755/PR; enunciados no 03 e 08 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017045-79.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CICERO ROITHER SOUZA DE ARRUDA - CPF: 034.633.641-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CESAR DA SILVA MORAES - CPF: 630.229.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECSANDER GOMES DOS SANTOS - CPF: 043.588.371-23 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. DESCABIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou
o apelante pelo crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu abordado após dispensar objeto ao solo no momento em que visualizou a viatura da polícia;
(ii)
revista pessoal que culminou na apreensão de 02 porções de maconha;
(iii)
sendo encontrado no local pedaço da mesma substância dispensada pelo apelante;
(iv)
indicação pelo acusado de que havia mais entorpecentes em sua residência;
(v)
busca domiciliar com anuência do morador, onde foram apreendidas outras porções de maconha, balança de precisão e um chip contendo sementes do entorpecente.

3. Requerimento do recurso: desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em analisar se o apelante trazia consigo e mantinha em depósito entorpecentes com finalidade mercantil ou para consumo próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O conjunto probatório formado pela apreensão da droga, depoimentos dos policiais e circunstâncias da prisão em flagrante demonstram a destinação mercantil do entorpecente, inviabilizando a desclassificação da conduta para posse para consumo próprio.

6. O vício em psicotrópicos não afasta, isoladamente, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância (Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 11.343/06, arts. 28 e 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp n. 2.460.755/PR; enunciados no 03 e 08 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Defensoria Pública
em favor do acusado
Cícero Roither de Arruda
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos n. 1017045-79.2021.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
(id. 268457303).

Nas
razões recursais, a defesa requer a
desclassificação da conduta para a infração administrativa de porte/posse de droga para consumo pessoal
(Lei no 11.343/06, art. 28),
ao argumento de
insuficiência de provas da traficância e a confissão do apelante de que portava o entorpecente para uso próprio
(id. 268457312).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença condenatória (id. 268457314).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não
provimento
do apelo defensivo (id. 277284356).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelante
Cícero Roither Souza de Arruda
foi denunciado como incurso no artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/06, consubstanciado pela apreensão de 359,85g de maconha, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)
1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1017045- 79.2021.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 26 de abril 2021, por volta das 17h30min
, na rua José do Patrocínio, n° 03, Qd 12, bairro Jardim Petrópolis, em Várzea Grande/MT
, o denunciado
CICERO ROITHER SOUZA DE ARRUDA
trazia consigo e mantinha em depósito droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos que policiais militares durante patrulhamento de rotina, realizaram a abordagem do denunciado
CICERO,
sendo que durante busca pessoal localizaram
02 (duas) porções de Maconha
. Em continuidade às diligências, realizou-se varredura nas proximidades da abordagem e foi encontrado caído ao solo, mais
01 (uma) porção média da mesma substância
. Desse modo, o denunciado foi indagado pela equipe policial sobre o material e respondeu que havia descartado a droga assim que avistou a equipe, confirmou ainda, que havia adquirido para revenda e que em sua residência havia mais entorpecente.

3) Diante do fato, deslocaram-se até o local indicado pelo denunciado, que autorizou a entrada dos policiais, e durante busca domiciliar foram localizados mais
02 (dois) pedaços de Maconha
, assim
como 1 (uma) faca, 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) chip contendo sementes da mesma substância
.

4) Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, perante autoridade policial, assumiu a propriedade das drogas, mas negou a prática do crime de tráfico de drogas (ID 57236743, pág. 19/21).

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 57236743, pág. 6-7, pelo Auto de Apreensão ID 57236743, pág.13, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2021.75000-01 (ID 57236743, pág. 16/17), que concluiu que a substância apreendida apresenta resultado positivo para presença de
‘MACONHA’,
pesando
359,85 g (trezentos e cinquenta e nove gramas e oitenta e cinco centigramas).
(...)”.
(
sic,
id. 268457252).

Após a regular instrução do feito, o magistrado singular julgou procedente a ação penal, condenando o apelante pelo delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

1. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

1.1. Provas das elementares do tipo penal

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei no 11.343/06), sustentando a ausência de provas quanto à destinação comercial da substância entorpecente.

Sem razão a defesa.

É sabido que o crime de tráfico de drogas e a conduta de porte para uso, previstos nos artigos 33 e 28 da Lei 11.343/06, compartilham verbos nucleares semelhantes, de modo que a diferença essencial entre as figuras reside no dolo específico da conduta, se destinado ao consumou ou ao comércio do entorpecente.

A definição do tipo penal aplicável deve se basear na análise das provas, de acordo com as particularidades elencadas no art. 28, § 2o, da Lei 11.343/06 - quantidade, variedade, natureza, circunstâncias, local em que se desenvolveu a ação, conduta, antecedentes e condições sociais e pessoais do agente.

Em especial nos crimes de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse tópico, tenho consignado, reiteradamente, sobre a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente ao combate ao tráfico, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Ademais, o fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Nesse mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie. (
AREsp n. 2.460.755/PR
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

Na espécie, a materialidade delitiva está plenamente demonstrada pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência no 2021.102482 e laudo definitivo de análise da substância apreendida no 3.14.2021.75000-01, que atestou resultado positivo para a presença da maconha, totalizando 359,85g.

A autoria delitiva também se mostra suficientemente comprovada pelo conjunto probatório.

Perante a autoridade policial, o apelante
Cícero
confessou ser o dono da droga apreendida, aduzindo que era para seu uso pessoal, negando a traficância. Disse que momento antes da abordagem policial dispensou um pedaço de entorpecente, mas esqueceu que tinha outras porções em seu bolso. Assim, durante a revista pessoal, os policiais apreenderam duas peças que estavam no bolso e encontraram o entorpecente que havia dispensado. Afirmou que em sua residência os agentes encontraram pedaços de maconha, balança de precisão e uma pequena embalagem com sementes da mesma substância. Esclareceu que a balança era para pesar sua droga (fls. 19/20 do id. 268455844)

Em juízo, negou a prática do delito de tráfico de drogas, esclarecendo

que o entorpecente apreendido era para o seu uso próprio. Aduziu que no dia dos fatos foi abordado pela polícia na rua e em revista pessoal os policiais encontraram duas porções de maconha. Após, confidenciou aos agentes que havia mais droga em sua residência, o que desencadeou na busca domiciliar e apreensão de outros pedaços de maconha. Confessou ser dono da droga, todavia, negou a propriedade da balança e dos chips com sementes de maconha apreendidos, não sabendo dizer de onde surgiram esses objetos, porque durante a revista domiciliar pelos policiais ficou dentro da viatura. Indagado, confirmou que a quantidade de droga que possuía era aproximadamente 359g de maconha. Explicou que portava a droga em seu bolso, pois estava saindo para fumar e que o entorpecente estava em formato de pedaço e não cigarro (mídia id. 268457296).

Por outro lado, na fase extrajudicial, as testemunhas policiais militares
Julio Cesar da Silva Moraes
e
Alecsander Gomes dos Santos
, em depoimentos idênticos, declararam que ao realizarem patrulhamento pelo bairro Jardim Petrópolis, receberam informação da equipe de Força Tática sobre cidadão em atitude suspeita. Disseram que encontraram o apelante, procederam à abordagem e busca pessoal, encontrando em seu bolso traseiro duas porções pequenas de substância análoga à maconha. Em varredura próxima ao local, localizaram uma porção média da mesma substância. Que indagado, o suspeito disse ter tentado se livrar do entorpecente ao avistar a equipe policial. Salientaram que o apelante afirmou ter adquirido meio quilo de maconha para revenda na região e ainda relatou ter mais entorpecentes em casa, onde foi feito deslocamento e adentramento com sua autorização. Na revista domiciliar, foram localizados mais um pedaço de substância análoga à maconha em cima do guarda-roupa e outro dentro da geladeira, além de um chip com sementes da droga e uma balança de precisão

(fl. 08/09 e 11/12 do id. 268455844).

Em Juízo, o PM
Julio
declarou não se recordar dos fatos (mídia id. 268457296).

Já o PM
Alecsander
esclareceu que a abordagem se deu em razão da equipe ter avistado o acusado jogando algo ao solo quando notou a presença da viatura. Que realizada a revista pessoal foram encontradas porções de maconha em seu bolso e, em buscas no perímetro, foi localizada mais droga (mídia id. 268457296).

Diante dessas circunstâncias, analisando o conjunto probatório, verifica-se que a conduta do apelante se amolda perfeitamente às elementares do tipo penal descrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, uma vez que possuía em depósito e trazia consigo substância entorpecente com finalidade de difusão ilícita, especialmente porque a quantidade apreendida é expressiva e não se compatibiliza com o consumo regular/diário da substância.

Nesse ponto, destaca-se que o
“Estudo Técnico para a Sistematização de Dados sobre Informação do Requisito Objetivo da Lei n. 11.343/06”,
produzido pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, concluiu que a quantidade média/diária de consumo de maconha é de 2,5 gramas, enquanto a de cocaína chega a 3,8 gramas
(Disponível em
https://env1.cursopopulardefensoria.com.br/pluginfile.php/10074/mod_resource/content/1/Estudo_Tecnico_final_NUPECRIM.pdf
.)

Ou seja, a média de consumo diário é muito inferior à quantidade de maconha apreendida no caso em tela (359,85g de maconha), o que também fragiliza a tese de posse para consumo próprio.

Não diferente, a forma de acondicionamento da droga, distribuída em porções e escondida em diferentes locais da residência, bem como a apreensão de balança de precisão, elemento comumente associado ao tráfico, também reforçam a finalidade mercantil da substância.

Acrescente-se, ainda, que o modo como o apelante agiu ao visualizar a viatura policial, tentando se desfazer rapidamente da droga que portava, é comportamento típico de quem pratica o tráfico, sobretudo na modalidade conhecida como "tráfico formiguinha", em que o indivíduo traz consigo pouca droga, visando eventual desclassificação para uso em caso de flagrante, mas mantém estoque maior em local distante.

Ademais, o apelante confessou ser proprietário da droga apreendida, inclusive que informou os policiais que tinha mais entorpecente em sua residência, reforçando a mesma narrativa exposta pelos policiais militares, de modo que não há motivos para cogitar a narrativa de que os agentes policiais teriam declarado inverdades e muito menos de que teriam
“plantado”
provas em desfavor do réu.

Cumpre ressaltar que o fato de ser usuário de drogas não elide a responsabilidade do agente pela prática do crime de tráfico, sendo plenamente admissível que alguém que faz uso de substâncias entorpecentes também se dedique à sua comercialização.

Nessa linha, o Enunciado 03 do TJMT estabelece que "
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilidade do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06
".

Portanto, a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não merecendo acolhimento o pleito de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao pedido de desclassificação formulado pela defesa de
Cícero Roither Souza de Arruda
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025